Tribunal: STF
Processo: Rcl 78464
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em Reclamação. Percentual de vagas destinada para mulheres em carreiras militares. ADI 7.490. Modulação de efeitos. Impossibilidade de reabertura de fases de concurso já encerradas e homologadas antes do julgamento da ADI. Agravo regimental provido. Reclamação Julgada procedente.



    I. No julgamento da ADI 7.490/GO, o STF julgou parcialmente procedente o pedido para conceder interpretação conforme à Constituição aos dispositivos que fixavam percentual de vagas para mulheres em carreiras militares, assentando que o patamar de 10% constitui reserva mínima, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente.



    2. A modulação dos efeitos da decisão da ADI 7.490/GO preservou as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar, em 14 de dezembro de 2023.



    3. Em sede de embargos de declaração na ADI 7.490/GO, ficou esclarecido que a modulação de efeitos implica que as nomeações posteriores a 14.12.2023 deveriam ocorrer sem as restrições de gênero, com a readequação das listas para contemplar candidatas aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero.



    4. A modulação não autoriza, no entanto, a reabertura de fases anteriores à homologação do concurso, mas sim possibilita que a candidata seja nomeada, em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero, desde que aprovada em todas as fases do certame, circunstância não verificada na espécie.



    5. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.